Tribunal: TJES
Processo: 5007988-44.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007988-44.2026.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JAIR FRANCISCO DE PAULA FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelos motivos previstos no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. A defesa requer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de ausência de suporte probatório mínimo para sua incidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente ou destituída de respaldo probatório a justificar seu afastamento na decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte mínimo nos elementos constantes dos autos ou se deve ser excluída antes da submissão do caso ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem aprofundamento do mérito da imputação.

4. A fundamentação da pronúncia deve limitar-se à demonstração da existência de justa causa para submissão do acusado ao Tribunal do Júri, preservando a competência constitucional do Conselho de Sentença para apreciação das controvérsias fáticas e valorativas.

5. A exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou totalmente dissociada do conjunto probatório, hipótese não evidenciada nos autos.

6. Os elementos informativos indicam, em tese, que o crime teria sido motivado por desavenças anteriores decorrentes de brincadeiras atribuídas à vítima, circunstância que fornece suporte mínimo à qualificadora do motivo fútil e demanda apreciação pelo Tribunal do Júri.

7. A tese defensiva de provocações pretéritas e ameaças anteriormente praticadas pela vítima exige exame aprofundado das circunstâncias subjetivas do fato, incompatível com os limites cognitivos da decisão de pronúncia.

8. Os elementos constantes dos autos indicam que a vítima foi surpreendida enquanto permanecia sentada em um bar, ocasião em que o acusado chegou ao local e efetuou disparos de arma de fogo de forma inesperada, circunstância apta, em tese, a caracterizar o recurso que dificultou sua defesa.

9. A configuração das qualificadoras depende da valoração das provas produzidas e deve ser submetida ao julgamento soberano do Tribunal do Júri, diante da existência de suporte probatório mínimo para sua incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas demonstração da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação.

2. As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas dos elementos probatórios constantes dos autos.

3. Havendo suporte probatório mínimo para a incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sua apreciação compete ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, caput e § 1º, e 581, IV; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.06.2022; STJ, AgRg no HC 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.625.699/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025; TJMG, RSE 10024991209354001, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, j. 02.02.2022; TJPR, RSE 0003795-08.2024.8.16.0113, Rel. Des. Subst. Sergio Luiz Patitucci, j. 05.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007988-44.2026.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JAIR FRANCISCO DE PAULA FILHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JAIR FRANCISCO DE PAULA FILHO
em face da r. decisão (ID 19073866) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0007527-07.2019.8.08.0012, o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 19073870), a defesa postula, a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando, para tanto, que tais circunstâncias qualificadoras seriam manifestamente incabíveis e destituídas de suporte probatório mínimo.

Contrarrazões (ID 19073871) pelo
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 19073872).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 19895443) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/03 – ID 19073864):

[...] Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 21 de abril de 2019, por volta de 11:00h, no Bar da Zenaide, situado na Rua Principal, Bairro Vale dos Reis, em Cariacica/ES, o denunciado, com animus necandi, utilizando-se arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima ANDRÉ LIRIO DOS SANTOS, provocando as lesões que foram suficientes para sua morte (fls. 02/03, 04/13, 19/20, 21/22, 25/26, 40/45, 54/55, 57/58, 59/61 e 62/64).

Revelam os autos que, no dia dos fatos, a vítima estava sentada em uma mesa com amigos, no Bar da Zenaide, quando o denunciado JAIR chegou e sem nada dizer, sacou um revólver e efetuou disparos contra ANDRÉ, que foi socorrido mas não resistiu aos ferimentos e faleceu (fls. 04/13, 19/20, 21/22, 25/26, 40/45, 57/58, 59/61, 62/64 e 66/67).

O crime foi praticado por motivo fútil, consistente no fato do denunciado JAIR ter se irritado com as brincadeiras feitas pela vítima em situações anteriores a data do crime (fls. 25/26, 40/45, 54/55, 57/58, 59/61 e 62/64).

O crime foi praticado, também, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado chegou de forma inesperada, surpreendendo a vítima que estava sentada justamente com amigos em uma mesa de bar, quando recebeu os disparos de arma de fogo, de forma inopinada ((fls. 04/13, 19/20, 21/22, 25/26, 40/45. 57/58 e 59/61).

Assim agindo, o denunciado JAIR FRANCISCO DE PAULA FILHO, vulgo "JAIRZINHO", praticou o crime previsto no
artigo 121, §2°, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal.
[...]”

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou o Recorrente na forma acima descrita.

O recurso interposto é cabível, nos termos do artigo 581, IV, do Código de Processo Penal. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e, à míngua de questões preliminares a serem superadas, passo à análise do mérito recursal.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o Magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o Magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e da autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Dessa forma, por ora, o princípio
in dubio pro reo
resta afastado em detrimento ao do
in dubio pro societate
, sendo que as eventuais incertezas que exsurjam dos elementos probatórios são interpretadas à luz dos interesses da coletividade, conforme entendimento preconizado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2.
Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória.
[...] 4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 28.06.2022)
- destaquei

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do Magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Diante dessa premissa, conforme consignado na decisão de pronúncia, a materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelos documentos acostados aos autos e pelos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. De igual modo, os depoimentos registrados em mídia audiovisual juntada aos autos revelam indícios suficientes de autoria, indicando que a vítima, André Lírio dos Santos, encontrava-se em um bar na companhia de amigos quando o acusado, Jair Francisco de Paula Filho, chegou ao local, sacou uma arma de fogo e efetuou disparos em sua direção, causando-lhe lesões que culminaram em seu óbito.

Nessa linha, as qualificadoras narradas na denúncia somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, absolutamente descabidas ou inteiramente dissociadas dos elementos constantes dos autos. Havendo suporte probatório mínimo, ainda que controvertido, a matéria deve ser submetida à apreciação soberana do Tribunal do Júri.

No caso concreto, há elementos suficientes para, ao menos nesta fase processual, conferir plausibilidade à incidência da qualificadora do motivo fútil. Isso porque a narrativa acusatória, corroborada pelos elementos informativos até então coligidos, aponta que a conduta delitiva teria sido impulsionada por desavenças de anos anteriores. A título exemplificativo:

(...) Que o interrogado alega que a vítima fazia “bullying” com o interrogado, pois ele falava que o interrogado era “brocha” (...) Que então houve uma discussão entre o interrogado e a vítima, e que era para a vítima o respeitar por que o interrogado era homem (...) QUE perguntado ao interrogado se a vítima brincava com todos deste jeito, respondeu que ele brincava, tratava mal, e "que isso não era brincadeira e sim tratar mal"; QUE não sabe se ele brincava com outras pessoas dessa forma, masque alega que tinham outras pessoas que não gostavam dessas brincadeira (...) (Interrogatório do acusado Jair Francisco De Paula Filho, prestado em esfera policial às fls. 44, ID 34253889 dos autos de origem)

(...) que ouviu comentário que o motivo do crime foi em razão às brincadeiras da vítima com JAIR; que confirma as declarações prestadas no depoimento às fls.49/51pdf (...) (Depoimento da testemunha Deomerio Carolino Alves prestado na esfera judicial, conforme mídia, ID 34253889 dos autos de origem)

(...) que no dia dos fatos estava atrás do balcão atendendo; que a vítima estava sentada; que JAIR chegou transtornado, não falou nada, sacou a arma e atirou contra a vítima; que nunca viu discussão de JAIR com a vítima no bar; que depois que JAIR atirou, saiu correndo do local; que a vítima foi socorrida por Wagner e Carolino “Nerinho”; que a vítima correu para o quintal da depoente, tentou fugir, deixando marcas de sangue; que perguntava “já foi embora?”; que a vítima queria fugir do JAIR e achava que iria sobreviver; que no dia dos fatos, a depoente ficou tão assustada que pensava que JAIR iria matar todo mundo; que até hoje tem medo do JAIR; que ouviu comentários que o filho do JAIR, Jamir, deu fuga para o acusado; que sobre o motivo do crime relata que foi em razão de brincadeiras, anteriores ao dia do crime, que a vítima e outras pessoas fizeram com JAIR; que acredita que JAIR queria marcar território, mas que não é uma má pessoa; que no local tinha crianças e idosos; que confirma as declarações prestadas no depoimento às fls.125/129pdf (...) (Depoimento da testemunha Zenaide Do Rosário Hammer prestado na esfera judicial, ID 34253889 dos autos de origem)

A alegação defensiva de que os fatos teriam ocorrido em contexto de prévias provocações atribuídas à vítima, inclusive com ameaças de morte, constitui tese que demanda aprofundado exame do conteúdo probatório, com valoração mais detida das circunstâncias fáticas e subjetivas que envolveram o episódio, providência incompatível com os estreitos limites do juízo de pronúncia.

Em outras palavras, a definição acerca da efetiva presença, ou não, da futilidade do motivo reclama incursão valorativa que deve ser reservada ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar a prova e decidir, com plenitude de cognição, sobre a procedência da imputação e a configuração das circunstâncias qualificadoras.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras na pronúncia somente se justifica quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes ou de todo dissociadas do acervo probatório, o que não se verifica na espécie:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)
- destaquei

____________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016).
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)
- destaquei

Dessa forma, não se revelando a qualificadora do motivo fútil manifestamente improcedente, mas, ao revés, encontrando amparo em elementos concretos extraídos dos autos, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, em prestígio à competência constitucional do Tribunal do Júri e à soberania de seus veredictos.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art.121,§2º, IV, do CP), a análise que se impõe acerca da qualificadora revela-se juridicamente plausível. Isso porque a vítima, supostamente, teria sido surpreendida de inopino, enquanto o réu, após chegar ao bar de forma insidiosa e fortemente armado, efetuou disparos letais de maneira abrupta. Tais elementos encontram respaldo no conjunto probatório dos autos. O fator surpresa, ínsito a tal
modus operandi
, é o elemento que caracteriza a qualificadora, a qual não se mostra manifestamente improcedente. A ver depoimento do réu em juízo que evidencia a existência de substrato probatório para a pronúncia pela citada qualificadora:

(...) Que confirmou que matou a vítima com 03 (três) disparos de arma de fogo; que executou André no bar da Zenaide;
que quando o réu chegou no bar, a vítima já estava no bar; que a vítima, que estava sentada de frente para o bar, se assustou quando o réu chegou no local; que sacou a arma e atirou na vítima; que não viu a vítima armada; que afirma que foi rápido (...) que esclarece que “entrou no bar,caminhei, assustei, saquei o revolver, andei mais um pouco e atirei nele”
; que a última vez que o interrogado foi ofendido foi por volta de 15 a 30 dias antes do crime;que nunca viu a vítima armada; (...) que ao ser interrogado sobre os disparos efetuados pelas costas da vítima, relata que quando o interrogado entrou atirando, a vítima virou de lado e saiu correndo(...) ” (Interrogatório do acusado Jair Francisco De Paula Filho, conforme às mídias em anexo, grifo nosso.)

Colaciono exemplos de julgados em que se manteve a submissão da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 nos casos em que a vítima é surpreendida, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVAÇÃO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. 1. O motivo fútil qualifica o crime de Homicídio quando o móbil do Agente é insignificante, banal ou desproporcional à reação criminosa. 2.
O recurso que dificultou a defesa da Vítima se configura quando o Agente age de forma a surpreender o Ofendido, que estava descuidado ou confiava no autor
. 3. O decote das qualificadoras, na fase de Pronúncia, é inviável se as provas orais e documentais não apontam para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação (Súmula/TJMG nº 64).

(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024991209354001 Belo Horizonte, Relator.: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022
) - destaquei

____________________________________

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO. NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME1 . Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que admitiu a acusação de homicídio qualificado tentado, com base no uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, em decorrência de disparos efetuados pelo réu em um bar, resultando em lesões em duas pessoas, sendo uma delas a vítima principal. A defesa requereu a exclusão da qualificadora, alegando ausência de surpresa e desavenças anteriores entre o réu e a vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste em saber se é possível a exclusão da qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima na decisão de pronúncia em caso de homicídio qualificado tentado. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A presença de indícios suficientes quanto à incidência da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima foi evidenciada nos autos . 4. A jurisprudência estabelece que as qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se forem manifestamente improcedentes, o que não se aplica ao caso em questão. 5. As vítimas foram surpreendidas pela conduta do réu, o que caracteriza a qualificadora em análise . 6. A análise das desavenças anteriores entre as partes não exclui a possibilidade de aplicação da qualificadora, pois o modo como se deu a execução do crime é determinante. 7. A decisão de pronúncia foi mantida, pois cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre as qualificadoras e eventuais dúvidas existentes .IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.9 . Tese de julgamento: “A exclusão de qualificadoras do crime de homicídio na decisão de pronúncia só é possível quando se demonstram manifestamente improcedentes, sendo a análise da presença dessas qualificadoras de competência do Tribunal do Júri”.Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, IV, e 14, II; CPP, art. 413, § 1º .Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 276.976, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, j . 14.04.2014; STJ, REsp 973.603, Rel . Min. Félix Fischer, 5ª Turma, j. 02.09 .2008; TJPR, 1ª Câmara Criminal, 0006722-95.2023.8.16 .0075, Rel. Desembargadora Lidia Matiko Maejima, j. 15.06 .2024; TJPR, 1ª Câmara Criminal, 0009809-63.2024.8.16 .0030, Rel. Desembargador Gamaliel Seme Scaff, j. 08.06 .2024.Resumo em linguagem acessível:
O recurso em sentido estrito foi negado, ou seja, a defesa do réu não conseguiu excluir a qualificadora de "recurso que dificultou a defesa da vítima" do caso de homicídio qualificado tentado. O tribunal entendeu que há indícios suficientes de que a vítima foi surpreendida pelo ataque, o que justifica a manutenção da acusação.
A decisão de pronúncia, que leva o réu a ser julgado pelo Tribunal do Júri, foi mantida, pois cabe a esse tribunal decidir sobre as provas e as qualificadoras do crime . Portanto, o réu continuará a ser julgado por tentativa de homicídio qualificado.

(
TJ-PR 00037950820248160113 Marialva, Relator.: substituto sergio luiz patitucci, Data de Julgamento: 05/04/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2025
) - destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.